Tribunal: TJDFT
Processo: 0716286-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA NA SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviços.
2. Consta dos autos que o autor/recorrido teve seu cartão de crédito bloqueado pela parte recorrente no meio de sua viagem internacional com esposa e filhos. Por esse motivo precisou pedir às pressas dinheiro para seu irmão, pois em atendimento telefônico do banco foi-lhe informado de que o desbloqueio somente poderia ser realizado em um caixa eletrônico no Brasil.
3. Nas razões recursais, o recorrente alega que o bloqueio preventivo inserido no cartão de crédito é dever do banco e possui previsão contratual, além de não ter ocasionado qualquer prejuízo ao recorrido. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos pela redução do valor da indenização. Contrarrazões apresentadas (ID 16674286).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Da análise do extrato bancário, percebe-se que realmente o recorrido utilizou o cartão de crédito de final 2146 durante uma semana em viagem e somente em 30/10/2019 teve seu cartão bloqueado pelo banco sem qualquer motivo justificável.
5. Verifica-se que o banco não comunicou o cliente previamente antes de efetuar o bloqueio, mesmo após vários dias de uso no exterior. Pior, o banco não possui nenhum outro mecanismo para e solucionar o problema de desbloqueio à distância, ocasionando ao consumidor aborrecimentos que fogem do razoável por ter sido pego de surpresa.

6. Observa-se, ainda, que no extrato bancário (ID 16673988, Pág. 1) o recorrido portava outro cartão de crédito do mesmo banco (final 4300) e conseguiu efetuar compras normalmente durante a viagem. Mesmo fora do esperado, o recorrido possuía dinheiro em espécie, conseguiu rapidamente mais dinheiro com seu irmão, através de outra conta bancária, de outro banco. Assim, resta comprovado que o recorrido possuía outros meios suficientes de pagamento para honrar seus compromissos, mesmo passando pelo inconveniente declarado de não poder usar o cartão de crédito que desejava durante o restante de sua viagem.
7. De outra sorte, o recorrente não logrou êxito em demonstrar todas as suas alegações no sentido de que o recorrido não teria efetuado os procedimentos corretos para a situação descrita, tampouco conseguiu solucionar o problema à distância como se espera de um banco de grande porte que possui agências em vários países e detém tecnologia para tanto.
8. Os fatos descritos por si geram ao recorrido direito à indenização pelos danos a ele causados, a teor do que dispõe o artigo 14, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a falha na prestação de serviços pelo banco que não deu solução adequada ao caso, resta configurado o dano moral.
9. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$2.000,00. É que, mesmo com a conduta inesperada do recorrido, o recorrido não ficou totalmente desprovido de recursos, por possuir outro cartão e ainda ter conseguido dinheiro com seu irmão, o que não o expôs perante outras pessoas. No mais, a sentença deve manter-se irretocável por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$2.000,00, mantidos os demais comandos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.